Tribunal: TJSP
Processo: 1017550-82.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargante – Alegação de obscuridade em relação aos ônus do decaimento – Inocorrência – Matéria devidamente conhecida, analisada e fundamentada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Embargos declaratórios rejeitados.